Tribunal: TJSP
Processo: 1007470-38.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos particulares em questão, o

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora – Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexistência e a inexigibilidade do débito referente ao contra de empréstimo consignado objeto da ação, em relação à autora, sem alteração da tutela de urgência concedida relativa a exclusão de inscrição do débito do contrato em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Manutenção da r. sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
DANO MATERIAL E DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS – . No que concerne o pedido de indenização, por dano materiais, como consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, na ausência de prova de danos materiais diversos dos já compreendidos na restituição recíproca de valores despedidos em razão negócio jurídica inexistente, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré a restituir à parte autora a quantia correspondente às parcelas indevidamente descontadas, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido; e (b) a reforma da r. sentença, para condenar a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico inexisteste, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo credimento, observando-se que a quantia depositada pela parte autora nos autos a título de devolução do valor recebido em razão do contrato objeto da ação deve ser abatida do valor da condenação da parte autora, sendo certo que tal valor substitui o valor da condenação, em equivalência, estancando a fluência de correção monetária sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir data do depósito.
COMPENSAÇÃO – Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente disponibilizadas em favor da parte autora em razão dos contratos nulos com (b) o débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente descontados, em dobro, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte apelada - As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292
Registro: 2020.0000554414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007470-38.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é apelada ANGELA MARIA DE ARAGÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO no 36097
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí - 3a Vara Cível
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelada: Angela Maria de Aragão (Justiça Gratuita)
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO Reconhecimento de que o contrato bancário
objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente,
a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados
em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte
autora nos documentos particulares em questão, o que acarreta a
falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado
pela parte autora Reconhecido que o contrato bancário objeto da
demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a
inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no
benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da
r. sentença, na parte em que declarou a inexistência e a
inexigibilidade do débito referente ao contra de empréstimo
consignado objeto da ação, em relação à autora, sem alteração da
tutela de urgência concedida relativa a exclusão de inscrição do
débito do contrato em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito e o
defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no
benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de
contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte
ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral
Manutenção da r. sentença quanto à condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$15.000,00, com incidência de correção monetária a partir da
data do arbitramento.
DANO MATERIAL E DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS .
No que concerne o pedido de indenização, por dano materiais,
como consequência da declaração de inexistência do negócio
jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de
reconvenção, na ausência de prova de danos materiais diversos dos
já compreendidos na restituição recíproca de valores despedidos
em razão negócio jurídica inexistente, a reposição das partes ao
estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a
manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
3
restituir à parte autora a quantia correspondente às parcelas
indevidamente descontadas, com incidência de correção monetária
e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos
termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido; e (b) a
reforma da r. sentença, para condenar a parte autora cliente na
obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar
quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário
creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico inexisteste,
com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo
credimento, observando-se que a quantia depositada pela parte
autora nos autos a título de devolução do valor recebido em razão
do contrato objeto da ação deve ser abatida do valor da
condenação da parte autora, sendo certo que tal valor substitui o
valor da condenação, em equivalência, estancando a fluência de
correção monetária sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a
partir data do depósito.
COMPENSAÇÃO Reforma da r. sentença, para determinar a
compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias
efetivamente disponibilizadas em favor da parte autora em razão
dos contratos nulos com (b) o débito resultante de sua condenação
referente à restituição de valores indevidamente descontados, em
dobro, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das
obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfazendo
os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de
litigância de má-fé da parte apelada - As alegações deduzidas não
ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação
e defesa.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 237/241, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art.
487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANGELA MARIA
DE ARAGÃO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A para o fim de: a)
DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade em relação à parte autora do débito fundado
no suposto contrato do empréstimo consignado de no 569609526 informado nos autos; b)
CONDENAR o requerido: i- a ressarcir a autora os valores indevidamente descontados de
seus rendimentos previdenciários, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
devidos a partir da citação, e correção monetária conforme índice oficialmente adotado
pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo a
partir de cada desembolso; ii- pagar à parte autora indenização, a título de danos morais, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
devidos a partir da citação, e correção monetária conforme índice oficialmente adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
4
pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo a
partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do
desembolso, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.”
Apelação da parte ré (fls. 252/258), sustentando que: (a) “o
ônus que competia ao apelante era de comprovar as contratações e assim o fez apresentado
o contrato discutido, em sede de contestação, conforme determinado pelo artigo 373, II, do
Código de Processo Civil”; (b) “restou cabalmente demonstrada a regularidade da
contratação”; e (c) inexistência de danos morais e materiais.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 270/272), insistindo na manutenção da r. sentença, bem como na
condenação da parte apelante por litigância de má-fé..
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, “julgando-se improcedente a demanda, com a inversão
da sucumbência, segundo as razões aduzidas, ou na hipótese de entendimento diverso,
requer-se a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau” (fls.
257).
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
5
danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade, no que concerne, dentre outros, aos serviços
que presta de recebimento, em depósito, de capitais de terceiros, saques, pagamentos e
transferência de valores, à de cobrança e protesto de títulos, à devolução de cheques e à
inclusão/manutenção de débitos em arquivos de consumo, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. As instituições financeiras respondem objetivamente por
danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização de documentos falsos,
inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista,
nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as
agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
6
de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em
questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do
empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da
instituição financeira pelos danos em questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro, inclusive
nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do correntista, adota-se a
orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.199.782 PR,
relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (o destaque não consta do original); e (b)
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por
danos materiais e morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do
estabelecimento bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente,
decorrente de abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de
autoatendimento Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) Culpa objetiva do
Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa
de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na agência e efetua
movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479 do STJ - Matéria
pacificada pelo julgamento do Recurso Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo
543-C do Código de Processo Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos
valores indevidamente sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques
ilícitos acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado,
Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j.
06.07.2015, o destaque não consta do original); e (b.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão
por terceiro Saques indevidos em sua conta corrente Dever do banco de zelar pela
segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos

Responsabilidade objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material
Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a Câmara de
Direito Privado, Apel. Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de
Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
7
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
8
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
9
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
10
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
Na espécie, presente também o requisito da hipossuficiência
prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, visto que o consumidor
desconhece os mecanismos de segurança utilizados pelo banco.
Ademais, é de se ver que compete à instituição financeira ré
manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição legal, enquanto não
operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados.
2.5. Contestada a autenticidade de assinatura de documento
particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, a parte que produziu o documento e que
dele quiser valer-se como prova, o ônus da prova da autenticidade da assinatura, sem
necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos arts. 428, I, e 429, II, do
CPC/2015, com correspondência nos arts. 388, I, e 389, II, do CPC/1973.
Conforme Cassio Scarpinella Bueno: (a) “Complementando
o dispositivo anterior, o art. 428 indica os casos em que cessa a fé do documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
11
particular, sem novidades quando comparado com o art. 388 do CPC atual” (“Novo
Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 295, nota ao art. 428, o destaque
não consta do original); e (b) “O art. 429 disciplina o ônus da prova da falsidade
documental, nos mesmos moldes da regra do art. 389 do CPC atual: o ônus é de quem
arguiu a falsidade do documento, ou, isto é novidade trazida pelo novo CPC, o
preenchimento abusivo. Quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da
prova cabe à parte que produziu o documento” (“Novo Código de Processo Civil
Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 296, nota ao art. 429, o destaque não consta do original).
No sentido do ora deliberado, orientação (a) de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Contestação de assinatura. A parte que produz o
documento é aquele por conta de quem ele se fez (...). Logo, é a responsável por
irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um
todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da
assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por
conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque
pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
1050, nota II.3. ao art. 429, o destaque sublinhado não consta do original); e (b) permanece
válida, mesmo após o advento do CPC/2015, de Moacyr Amaral Santos: “A fé do
documento particular cessa quando “lhe for contestada a assinatura e enquanto não
se lhe comprovar a veracidade” (art. 388, no I). De tal modo, contestada a assinatura
do documento, para que sua fé se restabeleça, cumpre àquele que dele quiser valer-se
como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios ordinários de prova,
especialmente por perícia. O ônus da prova da veracidade recai sobre o impugnado
(art. 389, no II). É o que se chama de verificação de assinatura, sobre o que o juiz
decidirá na sentença que proferir no processo em que se produziu o documento. Desse
modo, o impugnante da assinatura não terá de utilizar-se da argüição de falsidade,
porque o impugnado não poderá valer-se do documento se não provar a veracidade.
(...) Os princípios relativos ao ônus da prova (art. 333) muito comumente eram mal
aplicados no concerne à argüição de falsidade e verificação de assinatura. Para desfazer de
vez com as más interpretações dos mesmos, o legislador, a exemplo do direito português de
1961, estabeleceu de modo preciso as regras aplicáveis a ambos os casos: a) a prova da
falsidade compete seja feito por quem alega; b) tratando-se de contestação de assinatura
(art. 372), o ônus da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento
e dele quiser valer-se como prova.” (“Comentário ao Código de Processo Civil”, vol. IV:
arts. 332 a 475, 2a ed., Forense, 1997, RJ, p. 223/224, itens 186 e 188 relativos aos arts.
388 e 389, do CPC, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado, proferido na
vigência do CPC/1973, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa
questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DUPLICATA
C/C
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
-
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS - ÔNUS DA PARTE QUE OS
PRODUZIU EM COMPROVAR SUA AUTENTICIDADE - EXEGESE DO ARTIGO
389, II, DO CPC - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO Cuida-se de
agravo interposto por ESTRUTURAS METÁLICAS TETI LTDA - EMPRESA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
12
PEQUENO PORTE contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso especial
fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal) em que se alega ofensa
aos artigos 333, II, e 389, I, do CPC. Busca a agravante a reforma do r. decisum,
sustentando, em síntese, que cabe à recorrida, ora agravada, o ônus de comprovar a alegada
falsidade da assinatura aposta no recibo. É o relatório. O inconformismo não merece
prosperar. Com efeito. Inicialmente, veja-se que este Superior Tribunal de Justiça tem
o entendimento segundo o qual, quando a impugnação recai sobre a assinatura do
documento, compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, por força
do disposto no artigo 389, II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA
DE DOCUMENTO - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 389, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO
- NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ - VERIFICAÇÃO DA
COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL -
DESNECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - Nos moldes do artigo 389,
II, do Código de Processo Civil, na hipótese de impugnação da assinatura constante
de documento, cabe à parte que o produziu nos autos provar a autenticidade daquela
(...)" (AgRg no Ag 604033/RJ, desta Relatoria, DJe 28/08/2008). "RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA
PRODUZIDA - SÚMULA 07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389, II, DO CPC -
INTIMAÇÃO
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO -SÚMULA 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
Consoante entendimento desta Corte, havendo impugnação de assinatura, como no caso,
caberia a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua autenticidade, ex
vi art. 389, II, do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003). (...)" (REsp 785807/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
10/04/2006 p. 225). In casu, observa-se que o entendimento adotado pelo v. acórdão
recorrido não destoa daquele firmado por esta Corte. Nega-se, portanto, provimento ao
agravo.” (AREsp 128084/SP, rel. Massami Uyeda, data da publicação 01/10/2012, o
destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se que o contrato bancário objeto da demanda
não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos
descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura da parte autora nos
documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da
origem desse débito impugnado pela parte autora.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, na espécie, verifica-se que:
(a) a parte autora promoveu a presente ação nominada de
“Ação Declaratória de Nulidade de Débito e Ressarcimento por Danos Morais e Materiais
c.c. Pedido de Liminar”, alegando que “foi creditado um empréstimo consignado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
13
conta bancária o qual não foi contratado pela mesma” (fls. 01), “Sem que a requerente
tivesse feito solicitação do respectivo empréstimo junto à requerida, esta última teria
enviado à requerente proposta de empréstimo no valor de R$ 3.658,03 (Três mil seiscentos
e cinquenta e oito reais e três centavos), contudo a requerente não assinou a referida
proposta de empréstimo nem mesmo a enviou para a requerida.” (fls. 01), “além de não ter
solicitado o respectivo empréstimo junto à requerida, não utilizou o mesmo, tendo tentado
de várias formas a devolução amigável do crédito em discussão junto a requerida, contudo,
a requerida sempre se manteve intransigente quanto ao recebimento do valor e a nulidade
do referido empréstimo, não aceitando este distrato e a devolução da importância.” (fls.
02); “além da resistência da requerida na resolução amigável da situação, veio a negativar o
nome da requerente na praça comercial” (fls. 02), “a requerente após inúmeras tentativas
veio a propor ação judicial competente junto ao Juizado Especial Cível desta comarca, pelo
processo de número 0004239-88.2016.8.26.0292, para discutir a situação, contudo não
houve seguimento, visto que haveria necessidade de produção de prova pericial em razão
da falsificação da assinatura da requerente no termo de abertura do crédito em discussão e
não há realização de perícia judicial no Juizado Especial” (fls. 02); (b) na contestação
oferecida, a parte ré afirmou que “e a assinatura constante no contrato firmado entre as
partes (documento anexo), é idêntica àquela acostada nos documentos da exordial, bem
como os documentos de RG possuem dados equivalentes situação esta que corrobora a
regularidade da contratação e o afastamento da alegação de desconhecimento do contrato
de empréstimo.” (fls. 118); (c) na réplica (fls. 143/144), a parte autora reiterou que “ficou
devidamente comprovado aos autos que a transação de empréstimo entre as partes foi
fraudulenta e sem a devida anuência da requerente”; (d) o MM Juízo da causa determinou a
realização de prova pericial grafotécnica, com determinação de depósito dos salários do
perito pela parte ré, “em conta judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da
prova” (fls. 198); (e) o MM Juízo da causa declarou a preclusão da prova pericial, tendo
em vista a certidão de fls. 230, que certificou que “decorreu o prazo legal para que o réu
ITAÚ promovesse o recolhimento dos honorários periciais”.
Em seguida, o MM Juízo da causa sentenciou o feito,
julgando procedentes os pedidos da parte autora (fls. 244/248).
Consumada a preclusão para a produção de prova pericial
grafotécnica, indispensável para a comprovação da autenticidade da assinatura contestada
nos contratos bancários objeto da ação, na forma do art. 223, do CPC, que era de ônus do
banco réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, por ter produzido o documento, restou
cessada a fé dos documentos particulares em questão, a teor do art. 428, I, do CPC,
deixando de valer como prova.
É de se ver que contratos, com assinaturas falsas ou com
assinaturas contestadas, sem comprovação da veracidade delas, não podem obrigar o
impugnante da assinatura.
É de se ver que: (a) “Se o documento não estiver assinado
pelo interessado não constituirá sequer começo de prova por escrito.” (Washington de
Barros Monteiro, "Curso de Direito Civil - Parte Geral", vol. 1, 15a ed., Saraiva, 1977, SP,
p. 252); (b) “A declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu
pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não
podemos sequer falar de negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
14
validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do
negócio jurídico” (Sílvio de Salvo Venosa, “Direito Civil Parte Geral”, vol. I, 5a ed.,
Atlas, 2005, SP, p. 397); e (c) “Os direito do portador explica Magarino Torres regulam-
se pela sua boa ou má-fé. Incumbe ao devedor, para se exonerar ou restabelecer a própria
obrigação, a prova do vício; e ao portador, a de sua boa-fé, para que valha o escrito
impugnado. Essa diversidade de tratamento não vigora, entretanto, quando estiver em
causa a falsidade da própria assinatura do obriga, pois sendo este o requisito primordial da
obrigação ou elemento exteriorizador da intenção de se obrigar, a sua falsidade induz não
apenas a nulidade, mas a inexistência do ato cambiário sobre o qual incidiu o falso. Nessas
condições, a defesa executiva da vítima não fica limitada a má-fé do seu demandante,
estendendo-se erga omnes mesmo ao portador de boa-fé. Daí afirmar-se que o devedor
pode alegar a falsidade do título cambiário mesmo contra terceiro portador de boa-fé.
Provada a falsidade do título desaparece a responsabilidade cambiaria.” (Eg. 4a Câmara do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Des. Jose Bedran, in JTACP-RT 109/215).
Em consequência, de rigor, o reconhecimento de que o
contrato bancário objeto da demanda “Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito
para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento Número 569609526”- não
obriga a parte autora, porque falta prova da veracidade da assinatura aposta nos
documentos juntados aos autos e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida em
questão e da ilicitude dos descontos no benefício previdenciário da parte autora para
satisfação desse débito inexigível, fato incontroverso nos autos.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: “APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c.c. Obrigação de Fazer e Indenização Alegação de negativação indevida sem
nada ter contratado com o réu Sentença de parcial procedência Inconformismo das
partes Apresentação pelo réu de cópia do contrato supostamente firmado entre as
partes Impugnação expressa do autor - Contestada a autenticidade de assinatura de
documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o
documento e que sustenta a idoneidade da assinatura, o ônus de prova da
autenticidade da assinatura Inteligência do art. 389, II, do CPC Ré que deixou de
recolher os honorários periciais, tornando preclusa a prova Necessária a declaração
de inexigibilidade do débito discutido, face a responsabilidade objetiva do réu
Pretensão ao recebimento de danos morais pelo autor - Anotação preexistente que
inviabiliza o pedido de indenização por danos morais Incidência da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça Incabível a juntada de documentos contemporâneos ao
ajuizamento da ação somente em sede de apelação Recursos desprovidos.” (TJ/SP - 9a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0002988-24.2009.8.26.0278, rel. Des. José Aparício
Coelho Prado Neto, j. 12/04/2016, o destaque não consta do original); e (b) do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL. CPC/73.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA
PROVA. ARTS. 388, I, E 389, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA AUTENTICIDADE PELA PARTE QUE PRODUZIU E APRESENTOU A
PROVA. PERDA DO VALOR PROBANTE. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
15
CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU O APONTAMENTO
QUESTIONADO. ILEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
EXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
ANTERIORES. INDENIZAÇAO POR DANO MORAL INDEVIDA. I - Nos termos do
estabelecido pelos arts. 388, I e 389, II, do CPC/73, se contestada a assinatura, cessa a
fé do documento, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que
produziu o documento e o apresentou em juízo. II - Não tendo sido comprovada a
veracidade da assinatura aposta no documento particular contestado, este perde a sua
eficácia probatória. III - A inexistência de uma relação obrigacional entre as partes
torna ilegítima e indevida a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros
restritivos de crédito. IV- Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não
caberá indenização por dano moral decorrente da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao seu
cancelamento.” (TJ/MG, 9a Câmara Cível, Apelação Cível No 1.0111.08.014734-6/001, rel.
Des. Luiz Artur Hilário, j. 13.12.2016, o destaque não consta do original).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pelo
ato ilícito em questão.
2.7. Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda
não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos
descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da
r. sentença, na parte em que declarou a inexistência e a inexigibilidade do débito referente
ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação, em relação à autora, sem alteração
da tutela de urgência concedida relativa a exclusão de inscrição do débito do contrato em
cadastro de inadimplentes.
2.8. Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço,
consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora,
em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
2.9. Mantém-se a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais fixada na quantia de R$15.000,00, com incidência de
correção monetária a partir do arbitramento.
2.9.1. O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que “não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam”. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
16
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato Cartão de
crédito consignado e reserva de margem consignável (RMC) Autor nega a contratação de
cartão de crédito consignado emitido pelo Banco-réu Não apresentação do contrato que
teria sido firmado pelo autor e que autorizaria o pagamento dos valores mínimos das
faturas do cartão por meio de descontos diretamente efetivados no beneficio previdenciário
do autor Ônus da prova que competia ao Banco-réu Art. 373, II, CPC/2015
Inexigibilidade das cobranças feitas a título de reserva de margem consignável e devolução
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor Cabimento
Não comprovada a autorização do autor para a emissão do cartão de crédito, afigura-se
descabida a manutenção de reserva de margem consignada do benefício previdenciário em
razão daquela operação - Dano moral "in re ipsa" Indenização fixada em R$ 6.000,00
(valor atualizado monetariamente a partir da data da sentença e juros de mora de 1% a.m. a
partir da citação) Sentença mantida Recurso desprovido.” (TJ/20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1001114-83.2018.8.26.0047, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
v.u., j. 18.06.2018); (b) “DANO MORAL. Prejuízo suportado pela autora que teve
indevido desconto, em beneficio percebido perante o INSS, de valores relativos a
contrato de empréstimo que não celebrou com o Banco réu. Dano moral existente.
Fatos que não configuram mero dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido”
(TJ/5a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 642224-4/9-00, rel. Des. Roberto
Mac Cracken, v.u., j. 10.06.2009); e (c) “DANO MORAL Descontos indevidos em
beneficio previdenciário - Contrato de empréstimo firmado por terceiro em nome do
aposentado mediante uso de documentos falsificados - Fraude confessada pela instituição
financeira mutuante - Ônus da apelada de demonstrar que a assinatura lançada no
documento de financiamento proveio da pessoa indicada nos documentos apresentados -
Falta de prova da adoção das normas mínimas de segurança - Evidência da falta de zelo da
instituição bancária quanto à apuração da veracidade dos documentos e informações que
lhe eram apresentadas pelo falsário - Culpa do banco caracterizada - Suficiência dos
descontos indevidos para configuração do dano moral Fixação da verba indenizatória
levando-se em consideração da idade (60 anos) e idoneidade do apelante, o fato de a
recorrida ter sido também vítima de estelionato e, ainda, que cancelou o contrato e
suspendeu os descontos assim que constatada a fraude Dano moral arbitrado em cinco
vezes o valor global dos descontos efetuados Indenizatória procedente Apelação
provida para esse fim” (TJ/19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
991.07.049112-0, rel. Des. Ricardo Negrão, v.u., j. 28.09.2010, o destaque não consta do
original).
2.9.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
17
2.9.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
2.9.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia de
R$15.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
22.04.2020, o valor do salário mínimo era de R$1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 15 salários mínimos.
2.10. No que concerne o pedido de indenização, por dano
materiais, como consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico objeto da
ação cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG juntado dos autos a fls. 09/12 -, é de se deliberar,
independentemente de reconvenção, na ausência de prova de danos materiais diversos dos
já compreendidos na restituição recíproca de valores despedidos em razão negócio jurídica
inexistente, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos,
compreende: (a) a manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré a
restituir à parte autora a quantia correspondente às parcelas indevidamente descontadas,
com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos
respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido; e (b) a reforma da r.
sentença, para condenar a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco,
como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário
creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico inexisteste, com incidência de
correção monetária a partir da data do efetivo credimento, observando-se que a quantia
depositada pela parte autora nos autos (fls. 100) a título de devolução do valor recebido em
razão do contrato objeto da ação deve ser abatida do valor da condenação da parte autora,
sendo certo que tal valor substitui o valor da condenação, em equivalência, estancando a
fluência de correção monetária sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
18
depósito.
2.10.1. A parte autora consumidora tem direito à restituição
dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que os descontos de
parcelas, referente a débito declarado inexigível implicaram em diminuição de seu
patrimônio, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para
impedir o enriquecimento indevido.
Neste sentido, a orientação: (a) para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “(...) 12. A
jurisprudência deste Sodalício Superior é assente no sentido de que a compensação de
valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento
indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber,
independentemente da comprovação do erro. Precedentes: AgRg no REsp 1026215/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ de 28.05.2008;
AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes
de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ de 03.03.2008.(...)” (REsp
646081/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 02/08/2010, o destaque não
consta do original); e (b) de Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado
positivo este sim, importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão
do ato ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do
art. 1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a
vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja
maiores dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a
diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., o
destaque não consta do original).
2.10.2. Reconhecida, no caso dos autos, a inexistência do
negócio jurídico objeto da ação, por falta do elemento essencial de manifestação da
vontade da parte cliente, de rigor, independentemente de reconvenção, a restituição das
partes ao estado anterior, que, na espécie, compreende a condenação da parte ré banco na
obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos descontadas da parte
autora, para satisfazer os débitos inexigíveis dos contratos em questão, com incidência de
correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, bem como
determinar a devolução pela parte autora consumidora à parte ré instituição financeira do
numerário percebido em razão do contrato inexistente, com incidência de correção
monetária a partir da data em que liberado para a parte autora.
Nesse sentido, quanto à reposição ao estado anterior, para a
hipótese de anulação de negócios jurídicos, a orientação do julgado extraído do site dof Eg.
STJ: “DECISÃO (...) Em suas razões, o recorrente aponta a violação dos artigos 150, 171 e
177 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que "o contrato se deu de forma regular e dentro
dos parâmetros legais estabelecidos" (fl. 409), "assim, inexistindo nos autos qualquer fato
que enseje a caracterização de erro substancial não pode ser anulado o negócio" (fl. 413).
Alega, ainda, que não deve ser mantida a condenação acerca dos danos materiais, pois "um
negócio anulável gera um efeito ex nunc, ou seja, não retroage, anula-se o negócio, mas
permanecem seus efeitos" (fl. 414). Com as contrarrazões anexadas às fls. 420/424, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
19
recurso foi admitido na origem (fls. 248/249), ascendendo a esta Corte Superior. É o
relatório. DECIDO. A irresignação não prospera. (...) Da mesma forma, no tocante
aos efeitos da decisão que anula o negócio jurídico, o entendimento esposado no
acórdão recorrido se alinha com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito
desta Corte Superior, de que a sentença anulatória, de acordo com o artigo 182 do
Código Civil, tem natureza desconstitutiva e deve restituir as partes, na medida do
possível, ao estado anterior, motivo que legitima a indenização levada a efeito pelo
Tribunal estadual. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 5. O
art. 182 do CC preconiza que, sempre que possível, a anulação de negócio jurídico deverá
implicar o retorno das partes ao status quo ante. Não obstante, o art. 1.214 do mesmo
diploma legal consubstancia uma exceção à regra estabelecida pelo artigo anterior, de
modo que, considerando-se que os embargados foram possuidores de boa-fé durante todo o
período em que vigorou o contrato, é medida de justiça a percepção dos frutos dos imóveis,
nestes incluídos os lucros cessantes e demais valores recebidos em decorrência do negócio
jurídico ora invalidado. (...). 8. Embargos de declaração da Meliá Brasil Administração
Hoteleira parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes; rejeitados os da Gafisa S/A e os
do Banco BBM S/A." (EDcl no REsp 1.188.442/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 27/8/2013) "RECURSO
ESPECIAL.
DOAÇÃO
DE
PARTE
DE
IMÓVEL
PARTICULAR
À
MUNICIPALIDADE. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÃO. GARANTIA DA
POSSIBILIDADE DE CONSTRUIR O EQUIVALENTE A SEIS VEZES A ÁREA DO
TERRENO. MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS. REDUÇÃO DA
ÁREA A SER CONSTRUÍDA. INVALIDADE DA CONDIÇÃO, CONTRÁRIA A
NORMAS
DE
ORDEM
PÚBLICA,
RECONHECIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ANTERIOR.
INDENIZAÇÃO
PELO
VALOR
DA
ÁREA
TRANSFERIDA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A
invalidade reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, do acordo firmado entre o
Município de São Paulo e os particulares, ora recorrentes, envolvendo condição
estabelecida para a efetivação da doação (garantia de construir, em qualquer momento, até
seis vezes a área do terreno), implica a indenização, apenas, pelo valor da parcela do
imóvel efetivamente transferida ao ente público. É que a nulidade da condição estabelecida
para a efetivação da doação, a rigor, acarretaria, no caso concreto, o retorno das coisas ao
seu estado anterior. Sendo impossível, entretanto, devolver a parcela do imóvel objeto da
doação, cabe indenizar o valor equivalente a essa parcela e só, na linha do que dispõe o art.
182 do Código Civil. (...). Recurso especial não conhecido." (REsp 1.229.919/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe
9/8/2011) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial, prejudicado o exame da
petição de fls. 440/442.” (REsp 1386477/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 28/05/2014, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à admissibilidade de restituição das
partes à situação anterior de contratos anulados de que decorreram prestações recíprocas,
independentemente de requerimento da contestação ou reconvenção, a orientação dos
julgados do Eg. STJ, para casos análogos, extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO
CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
20
PROPOSTA PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS DO
PREÇO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. Na ação de rescisão de contrato
de promessa de compra e venda, proposta pelo vendedor contra o comprador
inadimplente, o juiz pode ordenar a devolução de parte das parcelas do preço
independentemente de reconvenção. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ-3a
Turma, REsp 97538/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 10.04.2000, DJ. 08.05.2000, o
destaque não consta do original); e (b) “PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Parcelamento do solo. Resolução. Restituição. CDC. Reconvenção. - O CDC se aplica à
relação de consumo estabelecida entre a empresa que comercializa imóveis loteados
urbanos e o promissário comprador, operação que é regulada, no que tem de específico,
pela legislação própria (Lei 6766/79). - Resolvido o negócio, cabe a restituição das
parcelas mensais pagas pelos promissários compradores, que já perderam o sinal em
favor da promitente vendedora. - A decisão sobre a restituição das partes à situação
anterior integra resolução judicial do contrato e deve ser objeto de decisão do juiz
ainda que não tenha sido requerido pela parte na contestação ou em reconvenção.
Recurso não conhecido”. (STJ-4a Turma, Resp 300721/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. 04.09.2001; DJ. 29.10.2001, o destaque não consta do original).
2.10.3. A correção monetária do valor a ser restituído incide a
partir da data do desembolso do pagamento ou do recebimento do crédito a ser restituído.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a
correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que isto
não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Em sendo assim, quanto ao termo inicial de incidência de
correção monetária, é de ser fixada na data do desembolso do pagamento ou do
recebimento do crédito a ser restituído.
Neste sentido, a orientação: (a) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”; e (b) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO SINAL PAGO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO
PARCIAL PRETENDIDA PELO FORNECEDOR. - Em se tratando de devolução de
quantia determinada, a correção monetária deve ser plena, ou seja, contada desde
quando ocorrido o desembolso. - Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros
de mora contam-se a partir da citação. - Encargos sucumbenciais atribuídos à ré por força
do disposto no art. 21, § único, do CPC. - Dissídio interpretativo não caracterizado quanto
à pretendida restituição apenas parcial do "quantum" pago pela autora. Recurso especial
conhecido, em parte, e provido apenas para que os juros moratórios fluam a contar da
citação.” (STJ-4a Turma, REsp 327378/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 06/09/2001,
DJ 15/05/1995 p. 13395); e (b.2) “COMPRA E VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO
DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. Impossibilitado o aperfeiçoamento do negócio contrato, sem culpa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
21
compradores, imperiosa se faz a restituição das importâncias pagas, com correção
monetária que será devida desde o desembolso das quantias, a fim de evitar-se o
enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante a ser
devolvido, apenas preserva seu valor real.” (STJ-3a Turma, REsp 35697/SP, rel. Min.
Cláudio Santos, v.u., j. 04/04/1995, DJ 15/05/1995 p. 13395, o destaque não consta do
original).
2.10.4. A quantia depositada pela parte autora nos autos a fls.
100 a título de devolução do valor recebido em razão do contrato objeto da ação deve ser
abatida do valor da condenação da parte autora, sendo certo que tal valor substitui o valor
da condenação, em equivalência, estancando a fluência de correção monetária e de juros
sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir data do depósito.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM
GARANTIA. PEDIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. BIS IN
IDEM. IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte considera indevidos
novos juros moratórios e atualização, tendo em vista o depósito judicial já contar com
remuneração específica. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ-3a
Turma, AgRg no AREsp 92935/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 15/03/2012, DJe
10/04/2012, o destaque não consta do original); e (b) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TELECOM.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. 1. Segundo disposição contida
no art. 891 do CPC, efetuado o depósito judicial cessam para o devedor os juros e os
riscos, sendo que estes só podem incidir sobre a diferença entre o devido e o
depositado. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, EDcl no AREsp 853/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u.,
j. 06/09/2011, DJe 13/09/2011, o destaque não consta do original).
2.11. Reforma-se a r. sentença, para determina-se a
compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente
disponibilizadas em favor da parte autora em razão do contrato inexistente com (b) o
débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente
descontados, em dobro, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das obrigações
até onde elas se compensarem, visto que satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 368 e
seguintes do CC.
2.11.1. Inexiste na legislação óbice a alegação de
compensação de créditos, uma das formas d extinção das obrigações (art. 368 do CC) e
defesa indireta de mérito, como matéria de defesa (CPC, art. 343).
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO
CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO.
DEFESA
INDIRETA
DE
MÉRITO.
PRINCÍPIOS
DA
ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS
ATOS DE DEFESA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
22
CIVIL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de compensação de dívidas. 2. A
compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção
substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como
matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência
aos princípios da celeridade e da economia processual. Precedentes. 3. Hipótese em
que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em
compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual
diferença de valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de
compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação
reconvencional. 4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a
análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a
celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa. 5. O
Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da economia e da
celeridade processual, adotou a concentração das respostas do réu, facultando a
propositura da reconvenção na própria contestação. 6. Recurso especial provido para
que o tribunal local proceda a novo julgamento da apelação, analisando o tema da
compensação como entender de direito” (STJ-3a Turma, REsp 1524730/MG, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/08/2015, DJe 25/08/2015, o destaque não consta do
original).
2.11.2. Em casos da inexistência, nulidade ou anulação de
contrato, é admissível deliberar a compensação, até mesmo de ofício, entre o débito de um
dos contratantes constituído por valores que ele deve restituir com o seu crédito por
indenização devida outro, por se tratar de simples decorrência do julgamento de
desfazimento do vínculo contratual, com restituição das partes ao estado anterior.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. TEMPO DE USO DO BEM SEM CONTRAPARTIDA.
COMPENSAÇÃO COM RESES ALIENADAS. VÍCIO ULTRA PETITA NÃO
CARACTERIZADO. DECORRÊNCIA DA EFICÁCIA RESTITUITÓRIA. ART.
182 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso interposto com
base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, por falta de prequestionamento, fica
prejudicado o exame do recurso em que suscita divergência jurisprudencial quanto à
mesma tese jurídica. 2. "A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial - pela alínea c do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência
jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 3. Ausente o enfrentamento
da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta
de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 4. Anulado o contrato de compra e venda, é
possível determinar, de ofício, a compensação entre valores a serem restituídos pelo
credor com indenização pelo tempo de uso indevido do imóvel pelo devedor.
Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
23
EDcl no REsp 1649729/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/11/2019, DJe
19/11/2019, o destaque não consta do original).
2.11.3. Presentes os requisitos legais, previstos no art. 368 e
seguintes, do CC, para o acolhimento do pedido de compensação formulado pela parte ré
instituição financeira, com extinção das obrigações até onde elas se compensarem.
Isto porque o crédito (a) da parte ré referente à quantia
efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado
inexistente e (b) da parte autora resultante da condenação da parte ré à restituição de
valores indevidamente descontados e da indenização por danos morais, (c) referem-se a
dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, em que as partes figuram reciprocamente, como
credoras e devedoras, satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC,
para a compensação, com extinção das obrigações até onde elas se compensarem.
3. O provimento, em parte, do recurso não justifica a
modificação da condenação em encargos de sucumbência, nos termos em que estabelecida
pela r. sentença recorrida, visto que mínima a alteração do julgado.
4. Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte
ré apelante.
Isto porque, as alegações deduzidas não ultrapassaram os
limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença,
para condenar: (a) a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como
obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário
creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico inexisteste, com incidência de
correção monetária a partir da data do efetivo observando-se que a quantia depositada pela
parte autora nos autos (fls. 100) a título de devolução do valor recebido em razão do
contrato objeto da ação deve ser abatida do valor da condenação da parte autora, sendo
certo que tal valor substitui o valor da condenação, em equivalência, estancando a fluência
de correção monetária sobre o valor em que satisfeita a obrigação, a partir data do depósito;
e (b) determinar a compensação dos créditos e débito nos termos especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-38.2018.8.26.0292 -Voto no
24